Tribunal: TJPA
Processo: 0003190-66.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003190-66.2012.8.14.0201

APELANTE: ROMEU SILVA DA NATIVIDADE, ROLANDO MAURO SILVA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO PENAL. ROUBO QUALIFICADO.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INOCORRENCIA.
Com efeito, analisando a circunstância judicial negativa verifica-se que, a valoração referente à circunstância judicial circunstâncias do crime está adequadamente fundamentada em elementos idôneos, pois teve por fundamento o
modus operandi
da conduta delituosa, uma vez que as condições de tempo e local em que ocorreu o delito, bem como a gravidade da conduta empregada foi de extrema ousadia e de alta potencialidade lesiva, onde as vítimas foram obrigadas a deitar no chão e passaram por terror psicológico, o que fundamenta o aumento de pena operado, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. Dessa forma
,
no caso em tela, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada na sentença penal condenatória, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, logo, razoável e coerente a reprimenda imposta, não se vislumbrando nenhum erro na aplicação do sistema trifásico, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária realizada no Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conformidade com o parecer ministerial, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, assinatura digital.

Desª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
ROLANDO MAURO SILVA DA SILVA
condenado à pena de à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa e
ROMEU SILVA DA NATIVIDADE,
condenado à pena de 06 (seis) anos , 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa

pela prática do crime de roubo majorado, capitulado no art. 157, §2º, incisos I e II do Penal, inconformados com a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA.

Segundo os termos da denúncia, no dia 16 de julho aproximadamente às 16:00hs, policiais militares que estavam em ronda, foram acionados por um rapaz que acabara de assistir um assalto a uma estância localizada na rua da Brasília, momento em que se dirigiram para o referido comércio.

A vítima informou aos policiais que a.

ação foi praticada por dois rapazes, um magro, e outro, alto forte, que entraram no estabelecimento com a intenção de comprara uma peça de encanação, e, quando a vítima passou a atendê-lo, eles anunciaram o assalto, tendo o magro, identificado como ROMEU SILVA DA NATIVIDADE, o qual sacou o revólver e rendeu a vítima, levando-a juntamente com seu irmão Luzenil Correa Antunes e o empregado da loja, Tiago, presente no momento do assalto. A vítima foi colocada em uma cadeira enquanto os demais foram obrigados a deitar no chão, assim permanecendo durante toda a ação, sendo que o outro partícipe da ação criminosa, o alto e forte, ROLANDO MAURO SILVA DA SILVA, foi quem recolheu os pertences da vítima: a importância de R$ 300,00 (trezentos reais), 2 anéis e uma aliança, e que logo em seguida, empreenderam fuga em um carro vermelho, marca FIAT.

Os policiais saíram em busca pelas redondezas, quando se depararam com um carro com as mesmas características, e ao fazerem a abordagem, o carro fez que iria parara mais arrancou em velocidade, começando uma perseguição que resultou na detenção dos ora acusados, e na revista de praxe, foi encontrado debaixo do banco do carona uma arma de fogo com duas munições intactas, sendo que os pertences e o dinheiro da vítima não foram encontrados.

Por isso, ROLANDO MAURO SILVA DA SILVA e ROMEU SILVA DA NATIVIDADE foram denunciados pelo Ministério Público, nas sanções punitivas do art.157, §2°, incisos I e II, do Código Penal, ID Nº 8545754.

Boletim de Ocorrência Policial, ID Nº 8545752 – pág. 03.

Auto de Apresentação e Apreensão, ID Nº 8545752 – pág. 04.

Denúncia recebida, em 25/08/2012, ID Nº 8545755.

Resposta à Acusação apresentada em 24/10/2012, ID Nº 8545757.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, realizada em 05/12/2012, ID Nº 8545760 - mídia.

Termo de Continuação de Audiência de Instrução e Julgamento, realizada em 24/01/2013, ID Nº 8545768 - mídia.

Em Alegações Finais, o Representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados ROLANDO MAURO SILVA DA SILVA e ROMEU SILVA DA NATIVIDADE pela prática do delito descrito no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, bem como que seja reconhecida a atenuante da confissão em favor do acusado Romeu da Natividade, ID Nº 8545774.

A Defensoria Púbica, por seu turno, em sede de Alegações Finais, pugnou pela absolvição de ROLANDO MAURO SILVA DA SILVA, por insuficiência de provas e pela aplicação da pena em seu mínimo legal e reconhecimento da atenuante da confissão ao denunciado ROMEU SILVA DA NATIVIDADE, que seja aplicada a detração com consequente fixação de regime mais favorável, ID Nº 68545775.

Em 21/06/2021, o Juízo a quo julgou procedente a denúncia para condenar ROLANDO MAURO SILVA DA SILVA e ROMEU SILVA DA NATIVIDADE como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal, ID Nº 8545779.

A Defensoria Pública interpôs Recurso de Apelação, ID Nº 8545780.

Certidão de Tempestividade Recursal, ID Nº 8545780.

ROLANDO MAURO SILVA DA SILVA e ROMEU SILVA DA NATIVIDADE, através da Defensoria Pública, em Razões de Apelação, ID Nº 8545781, pugnaram pelo redimensionamento da pena-base, a fim de que a circunstância judicial, qual seja, circunstâncias do crime, pois ausente de fundamentação idônea e subsidiariamente seja aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável.

Em contrarrazões, ID Nº 8545781, o Representante do Parquet pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, devendo de mantida a sentença em todos os seus termos.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Geraldo de Mendonca Rocha, ID 8960542, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA DIANTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA CONSIDERAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.

Requer, a Defensoria Pública que seja refeita a dosimetria da pena, mormente, ao argumento de ausência de fundamentação adequada para considerar as circunstâncias do crime como circunstância judicial desfavorável.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo.

In casu
, a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena estão acobertadas de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima – o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade. Como se vê:

“A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.” (STF, RHC 116175/DF, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 18/06/2013).

Na verdade, quando procedeu à individualização da pena, o juízo
a quo
fez uma avaliação concreta e personalizada das circunstâncias judiciais, incluindo os aspectos fáticos da ocorrência delituosa, a justificar a estipulação da pena no patamar em que foi fixada na sentença, ou seja, um pouco acima do mínimo legal.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que, na 1a fase da dosimetria da pena, o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, sopesou como negativas, para o apelante ROMEU SILVA DA NATIVIDADE as circunstâncias judiciais
circunstâncias do crime e antecedentes criminais
e para o apelante ROLANDO MAURO SILVA DA SILVA a circunstância judicial
circunstâncias do crime.

Com efeito, a
nalisando a circunstância judicial negativa verifica-se que, a valoração referente à circunstância judicial circunstâncias do crime está adequadamente fundamentada em elementos idôneos, pois teve por fundamento o
modus operandi
da conduta delituosa, uma vez que as condições de tempo e local em que ocorreu o delito, bem como a gravidade da conduta empregada foi de extrema ousadia e de alta potencialidade lesiva, onde as vítimas foram obrigadas a deitar no chão e passaram por terror psicológico, o que fundamenta o aumento de pena operado,
razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio,
verbis:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, §1º, DA LEI Nº 8.072/90, PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1- O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. 2- No caso em tela, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada na sentença penal condenatória, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo qualquer ilegalidade na espécie. 3- Omissis. 4- Ordem parcialmente concedida, ficando a aferição dos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime a cargo do Juiz da Execução Penal. (STJ – HC 76.079/MS, Rela. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/04/2007, DJ 14/05/2007, p. 361).

Dessa forma, havendo a presença de circunstância judicial desfavorável ao recorrente, o que, por si só, é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal, a teor do que estabelece a Súmula nº 23 do TJPA: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta.

O juízo a quo agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação do sistema trifásico, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
ROLANDO MAURO SILVA DA SILVA E ROMEU SILVA DA NATIVIDADE
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/06/2022